Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUJEITO PASSIVO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BAIXA EXCLUSIVA NO SNG. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE BAIXA E ANOTAÇÃO NO DETRAN. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante (Banco Itaucard S.A.) visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos que, em embargos à execução fiscal, decidiu: (i) extinguir, sem resolução de mérito, as CDAs pagas ou canceladas; (ii) reconhecer a ausência de responsabilidade do embargante apenas quanto às placas HIK8514, JHE9316 e JHH9277; e (iii) manter a exigibilidade das demais CDAs de IPVA relativas a veículos vinculados a arrendamento mercantil e alienação fiduciária, por reputar insuficiente a baixa exclusiva no SNG, sem correspondente comunicação ou anotação perante o DETRAN/DF.
2. Fatos relevantes. (i) execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal para cobrança de IPVA lastreado em múltiplas CDAs relativas a veículos vinculados a arrendamento mercantil e alienação fiduciária, com garantia integral por depósito e oposição de embargos pelo Banco Itaucard S.A.; (ii) provas apresentadas pelo embargante consubstanciadas em telas do SNG indicando baixa de gravame e, em dois casos, comunicação de venda, sem correspondente baixa/averbação perante o DETRAN/DF para a maioria dos veículos, além de CDAs pagas/canceladas e uma CDA parcelada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se desponta a (i)legitimidade passiva da instituição financeira/embargante para figurar como devedora dos débitos de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referentes aos veículos objeto de arrendamento mercantil e alienação fiduciária cuja baixa de gravame foi realizada apenas no SNG, sem a correspondente baixa no DETRAN/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alienação fiduciária é uma forma de garantia em que o devedor, ao financiar um bem, o deixa no nome do credor até que toda a dívida da compra daquele bem seja paga, ou seja, o devedor usufrui do bem e tem sua posse, mas a propriedade pertence, juridicamente, ao credor fiduciário.
5. Nesse toar, somente a comprovação de inexistência dos contratos de alienação fiduciária ou sua resolução, com a perfectibilização da opção de compra e comunicação ao Departamento de Trânsito, afastaria o credor fiduciário da qualidade de titular formal dos bens.
6. A condição de arrendador/alienante fiduciário de veículos automotores o define como responsável solidário pelo pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (Lei Distrital n. 7.431/1985, art. 1o, § 8o, II).
7. O credor fiduciário, por deter a posse indireta dos bens e conservar a propriedade até o termo final do contrato, é responsável pelo adimplemento integral da obrigação tributária, sobretudo se não resulta evidenciada a respectiva comunicação acerca da transferência da propriedade ao órgão de trânsito a que alude o inciso III do § 8o do artigo 1o da Lei Distrital n. 7.431/1985.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §§ 1o a 4o, e 155, III; CTN, arts. 110, 121, 124, II, 142 e 204, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, arts. 3o, 11, I, e 26; CPC, arts. 485, VI, 487, I, 373, I, 85, §§ 2o e 11, 86, parágrafo único, e 932, III (a contrario sensu); Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, §§ 7o e 8o; Decreto no 34.024/2012, art. 8o, II; CC, arts. 1.267, parágrafo único, 1.361, § 1o, e 1.368-B, parágrafo único; Resolução CONTRAN no 320/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.344.288/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 21.05.2015. STJ, AgRg no REsp no 1.066.584/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.03.2010. STJ, REsp no 744.308/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 12.08.2008. TJDFT, Acórdão 1768340, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 04.10.2023, DJe 19.10.2023. TJDFT, Acórdão 1709084, Rel. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 30.05.2023. TJDFT, Acórdão 2023367, Rel. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 17.07.2025, DJe 04.08.2025. TJDFT, Acórdão 1330896, Rel. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, PJe: 28.04.2021. TJDFT, Acórdão 1728651, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, PJe: 24.07.2023.